Tribunal: TJPA
Processo: 0814021-87.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814021-87.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAISES MATOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO ALEGAÇÃO DE ACUMULAÇÃO ILEGAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO CUMULATIVA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Em relação a acumulação de cargos públicos, é interessante pontuar que a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, “a” c/c o §10 do mesmo dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98.

2.

Observa-se que no caso concreto há acumulação de dois cargos pela recorrente, no caso, um no Estado do Pará (cargo de PROFESSOR), e outro no Banco do Brasil como técnico bancário. Importante pontuar que a acumulação não foi simultânea, sendo aposentada no Banco do Brasil quando iniciou a carreira de magistério no Estado.

3.

Portanto, resta configurada a observância a regra constitucional, por acumular cargos públicos compatíveis, conforme previsto no artigo 37, inciso XVI, “b” da CF/88.

4.

5.

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO Nº 0814021-87.2019.8.14.0301,
movida em desfavor de
MARIA DEISES MATOS DE CARVALHO
, e julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

A senhora
MARIA DEISES MATOS DE CARVALHO
informou que era servidora pública vinculada ao ESTADO DO PARÁ na SEDUC, sendo admitida em 18/05/2006 como Professora, e que também laborou como Técnica bancária do período de 25/08/1980 até 06/12/1994, se aposentando como gerente. Relatou que foi instaurado um PAD e que foi concluído por sua demissão e devolução de valores percebidos como professora.

Parecer Ministerial opinando pela procedência do pedido.

Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
Restando evidente que a abertura do Processo Administrativo Disciplinar decorreu de erro interpretativo dos comandos constitucionais, está caracterizada a falta de motivo justo para a instauração, que projeta, consequentemente, às consequências dele decorrentes: a demissão.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e anulo o processo administrativo e o ato de demissão, condenando o Estado do Pará a restituir toda a remuneração não paga, corrigida mês a mês, na forma do art. 3º da EC 113/2021.

Declaro indevidos os valores cobrados pelo Estado do Pará.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação

requerendo a reforma do julgado, aduzindo os mesmos argumentos expostos na contestação, alegando que a Constituição Federal é expressa no sentido de não poder cumular cargos e que o cargo de técnico bancário desempenha atividades meramente burocráticas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso, trata verificar se a apelada possui ou não direito à aposentadoria com proventos integrais pelo exercício do cargo de professora no Estado do Pará.

Aduziu em sua defesa a recorrente que tem direito adquirido a aposentaria em que pese o processo administrativo disciplinar ter concluído por sua demissão, por acúmulo ilegal de cargos públicos.

Em relação a acumulação de cargos públicos, é interessante pontuar que a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, “a” c/c o §10 do mesmo dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98, “in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico
;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição
, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.” (grifei)

Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 20/98, em seu artigo 11, estabelece que, “in verbis”:

“Art. 11 -
A vedação prevista no art.
37, § 10, da Constituição Federal
, não se aplica aos
membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda,
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal,
sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal
, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.” (grifei)

Assim, o art. 37, XVI, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, autoriza a acumulação de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

Pela análise dos autos, observa-se que há acumulação de dois cargos pela recorrida, no caso, um no Estado do Pará (cargo de PROFESSOR lotado na SEDUC- Secretaria de Educação), e outro perante o Banco do Brasil (técnico bancário). Por conseguinte, a servidora ocupava dois cargos públicos, sendo um de técnico e um de professor.

Nesse contexto, resta demonstrada observância a regra constitucional na acumulação de cargos públicos, considerando que a pretensão possui amparo no texto constitucional, conforme artigo 37, inciso XVI, “b” da CF/88.

Nesse sentido, cito jurisprudência nacional:

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - TÉCNICO BANCÁRIO E PROFESSOR ESTADUAL - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ARTIGO 37, XVI, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - VALIDADE É válida a acumulação dos cargos de técnico bancário e professor estadual, pois inserida na previsão do art. 37, XVI, b, da Constituição da Republica. Precedentes da C. SBDI-I e de Turmas do Eg. TST. Embargos conhecidos e providos .

(TST - E-ED-RR: 24652220125220002, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 16/05/2019, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 24/05/2019)

Portanto, inexiste razão para reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que se mostra de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“Portanto, este Órgão Ministerial PRONUNCIA-SE PELO CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, devendo ser mantida a sentença, conforme exposto.”

Ante o exposto
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023